Tribunal: TJES
Processo: 5000820-15.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-15.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL DOS SANTOS CISQUINI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL. BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO. ART. 12, §3º, DA LEI 11.340/06. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO PELO ART. 129, §13, DO CP. CONCURSO MATERIAL COM O ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o delito de lesão corporal qualificada para vias de fato, mantendo apenas a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Boletim de Atendimento Médico e os demais elementos colhidos nos autos são suficientes para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal, dispensando o laudo oficial.
3. Examina-se também o pedido subsidiário da defesa, atinente ao dolo no descumprimento de medida protetiva e à revisão da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 12, §3º, da Lei 11.340/06 autoriza a comprovação da materialidade da lesão corporal por prontuário ou boletim médico, prescindindo-se de laudo pericial formal.
5. O Boletim de Atendimento de Urgência, aliado à palavra firme da vítima e ao relato dos policiais militares, demonstra a ocorrência de arranhões e agressões físicas, preenchendo os requisitos probatórios do tipo penal.
6. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da materialidade por exame indireto nos crimes de violência doméstica.
7. Quanto ao descumprimento de medida protetiva, restou comprovado o dolo e a ciência do réu quanto às restrições impostas.
8. Redimensionada a pena do crime de lesão corporal qualificada, observado o concurso material com o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para condenar o réu pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) em concurso material com o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06).

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, é prescindível o laudo de corpo de delito formal, podendo a materialidade ser comprovada por boletim de atendimento médico ou prontuário, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 11.340/06.

A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Configura o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha a aproximação indevida do réu à vítima, quando ciente das medidas protetivas que lhe foram impostas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.340/2006, art. 12, §3º, e art. 24-A; CP, arts. 59, 69 e 129, §13; STJ Súmula 588.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828647/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5000820-15.2024.8.08.0059

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
DANIEL DOS SANTOS CISQUINI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara única de Fundão/ES

(
ID nº
16222809
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16222821), o
Parquet
pugna pela reforma parcial da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §13º, do CP), em concurso material com o delito de descumprimento de medida protetiva. Sustenta, em síntese, que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência, que atesta a existência de
“arranhões em membros superiores”
, documento este que possui validade probatória nos termos do art. 12, §3º, da Lei n 11.340/06, prescindindo-se, no caso, do laudo pericial formal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16222819 pugnando pelo improvimento do recurso. Subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo e a revisão da dosimetria da pena.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 16759267 opinando pleo provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 09 de novembro de 2024, no município de Fundão/ES, Daniel dos Santos Cisquini, ciente de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, aplicadas em favor de sua ex-companheira, Leilanny Ketleen Borges Lyrio. No mesmo contexto, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima, por razões da condição do sexo feminino, resultando em lesões corporais.

O denunciado e a vítima conviveram em união estável por cerca de 06 (seis) anos, nutrindo um relacionamento conturbado. O denunciado não aceitava a separação e passou a perseguir e importunar a vítima.

Diante de prévios atos de violência de gênero praticados contra a mulher, Leilanny pleiteou oportunamente a aplicação de medidas protetivas, que foram deferidas judicialmente no bojo dos autos nº 5000820-15.2024.8.08.0059, em trâmite na Vara Única de Fundão, determinando o afastamento do lar comum e a proibição de aproximação e contato do agressor em relação à vítima.

Mesmo ciente das restrições impostas por decisão judicial, Daniel praticou atos injustificados de desobediência, aproximando-se indevidamente da vítima e mantendo contato indesejado.

Consta que, por ocasião do fato, no final da tarde, o denunciado buscou os filhos do casal na escola, exercendo seu direito de visitação. De noite, Daniel procurou a irmã da vítima para devolver as crianças antes do prazo combinado e, sem obter resposta, passou a procurar Leilanny em diversos locais, inclusive na casa de familiares.

O denunciado entrou a vítima em um estabelecimento comercial situado no bairro Campestre e se exaltou, devolvendo os filhos à genitora aos gritos. Não satisfeito, o denunciado passou a agredir fisicamente a ex-companheira com puxões de cabelo e arranhões no braço, sendo contido por populares.

A vítima se abrigou em um banheiro. Ao sair, não encontrou mais seus filhos, que foram levados pelo Conselho Tutelar e entregues novamente ao denunciado.

A PM foi acionada e registrou o ocorrido. A vítima compareceu ao Pronto Atendimento local, onde foi confeccionado o boletim médico referente às lesões sofridas, que envolvem arranhões em membros superiores e relatos de dor.

Pois bem.

O Ministério Público insurge-se contra a sentença que desclassificou a imputação de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, do CP) para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que não haveria laudo pericial comprovando a materialidade dos fatos.

A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva restaram devidamente reconhecidas na sentença e não são objetos de insurgência recursal pela acusação, tendo a defesa apresentado suas teses em contrarrazões, as quais analiso no efeito devolutivo amplo do recurso, mas que adianto não merecem prosperar, dada a robustez das provas quanto à ciência das medidas e o dolo de descumprimento ao se aproximar da vítima.

O cerne da controvérsia recursal reside na comprovação da materialidade do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O magistrado
a quo
fundamentou a desclassificação na ausência de laudo de exame de corpo de delito, entendendo que o Boletim de Atendimento Médico e a palavra da vítima não seriam suficientes para atestar a lesão, configurando apenas vias de fato.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, a razão assiste ao Ministério Público.

A Lei nº 11.340/06, em seu art. 12, §3º, estabelece expressamente que:

“
Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde”.

No caso em tela, consta dos autos do Boletim de Atendimento de Urgência (ID nº 16222655), datado de 09/11/20234, emitido pelo Dr. César Agostini, que descreve:
“Apresenta arranhões leves em MMSS [membros superiores], queixa de dor em antebraço esquerdo”.

Tal documento oficial, elaborado por profissional de saúde logo após os fatos, aliado à palavra da vítima em juízo – que confirmou ter sido agredida com puxões de cabelo e arranhões – e aos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e visualizaram as escoriações, constitui prova idônea e suficiente da materialidade delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a ausência de laudo de corpo de delito oficial pode ser suprida por outros meios de prova, tais como prontuários médicos e prova testemunhal, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência probatória. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. EXAME INDIRETO. PRONTUÁRIO MÉDICO. POSSIBILIDADE. [...] 2. Nos delitos de violência doméstica, a ausência de exame de corpo de delito não tem o condão de conduzir à absolvição do réu, se a materialidade do crime puder ser comprovada por outros meios de prova, como o prontuário médico, laudos ou fichas de atendimento hospitalar, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006. Precedentes." (STJ - AgRg no HC: 828647 MS 2023/0190582-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/06/2023).

Dessa forma, restando comprovada a ofensa à integridade física da vítima (lesão corporal leve), a conduta do apelado amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal, impondo-se a reforma da sentença para condená-lo também por este delito.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena referente ao crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP).

A pena prevista para o delito, conforme a nova redação dada pela Lei nº 14.994/2024, é de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, no que diz respeito à culpabilidade, entendo que a conduta merece maior reprovação, pois o réu agiu com ousadia exacerbada, dirigindo-se a um estabelecimento comercial (local público) para abordar e agredir a vítima, demonstrando destemor e desprezo pelas normas de convivência social, o que justifica a exasperação.

Em relação às consequências do crime, deixo e valorar negativamente este vetor, pois, embora a violência doméstica cause inegável sofrimento, não há nos autos laudos técnicos ou provas concretas de que o abalo psicológico tenha transcendido o resultado inerente ao tipo penal.

As demais circunstâncias são normais à espécie ou neutras.

Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e o intervalo da pena (36 meses), aplicado a fração de 1/8 sobre o intervalo, resultando em um acréscimo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes. Não incide a agravante do art. 61, inc. II, “f” do CP, pois a violência doméstica já qualifica o delito (§13º), sob pena de bis in idem. Assim, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Aplicando-se a regra do art. 69 do CP, somam-se as penas: (1) Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (mantida a sentença): 02 (dois) anos de detenção; e (2) Crime de Lesão Corporal Qualificada: 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Totalizando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) anos de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, ”c”, do CP.

Mantenho a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme Súmula 588 do STJ, dada a violência empregada contra a mulher.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.